Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de procuração atualizada.
2. A procuração constante nos autos foi outorgada em outubro de 2022, sem prazo de validade e acompanhada dos atos constitutivos do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta ausência de mandato atualizado, mesmo quando não há indícios de vício ou de desatualização da procuração juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 104 do CPC permite atuação do advogado, ainda que sem procuração, para evitar preclusão, decadência ou prescrição. 5. O art. 287 do CPC exige a juntada da procuração com a petição inicial, contendo os endereços do advogado. 6. A jurisprudência do STJ admite que o juiz pode solicitar atualização do mandato em situações excepcionais que exijam cautela, o que não se verifica no presente caso. 7. Não houve qualquer fato nos autos que justificasse a exigência da atualização do instrumento de mandato. 8. A jurisprudência do TJDFT entende que a exigência de procuração atualizada é excepcional e deve estar fundada em elementos objetivos que indiquem a necessidade da medida, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO9. Recurso provido para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.